Tribunal: STF
Processo: RE 92338
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. - COM ELA NÃO SE CONFUNDE A SOCIEDADE
SOB O CONTROLE ACIONARIO DO PODER PÚBLICO. E A SITUAÇÃO ESPECIAL QUE
O ESTADO SE ASSEGURA, ATRAVÉS DA LEI CRIADORA DA PESSOA JURÍDICA,
QUE A CARACTERIZA COMO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SE ALGUMA DUVIDA
PUDESSE EXISTIR, ELA DESAPARECEU COM O ART. 236 DA LEI DAS
SOCIEDADES ANONIMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.